Tribunal: TJDFT
Processo: 0708285-51.2023.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DESERÇÃO. AFIRMAÇÃO. APELANTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO PRECLUSA. PREPARO. REALIZAÇÃO. OPORTUNIDADE. ASSEGURAÇÃO. INÉRCIA DO RECORRENTE. DESERÇÃO. AFIRMAÇÃO. IMPERATIVO COADUNADO COM O DEVIDO PROCESSO LEGAL (CPC, ARTS. 1.007, §4o, E 1.021). REPRISTINAÇÃO DE MATÉRIA JÁ ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Indeferida a gratuidade de justiça postulada pela parte ao apelar após asseguração de oportunidade para evidenciar sua situação de juridicamente pobre, e, na mesma oportunidade, assinalado prazo para que realizasse o preparo, segundo a ritualística vigente, sua inércia defronte o provimento indeferitório da salvaguarda enseja o aperfeiçoamento da preclusão recobrindo a postulação que deduzira, conduzindo à afirmação da deserção da apelação por não ter, também, realizado o preparo no prazo assinado ao ser indeferida a gratuidade judiciária (CPC, art. 1.007, §4o).
2. Aperfeiçoada a preclusão da decisão que indeferira a gratuidade de justiça demandada pela parte ao apelar, com a imediata assinalação de prazo para ultimação do preparo, que também transcorrera em branco, inviável que, defronte a decisão que, na conformidade que o encaminhamento procedimental enseja, negara trânsito ao recurso em razão da deserção, tencione reprisar o provimento que indeferira a salvaguarda processual, pois o sistema processual não tolera o reprisamento de questão acobertada pela preclusão, salvo em situação de relação jurídica de trato continuativo (CPC, arts. 99, §7o, 505, I, e 1.007 e §§).
3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.